Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0731224-31.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELA DE SOUSA FELIX FARIAS RECORRIDO: ROSILDA DE SOUSA FELIX, JOAO FRANCISCO DA CRUZ DESPACHO Trata-se de pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes e retratado no ID 58956572. O acordo, todavia, foi firmado apenas pelos advogados de Joao Francisco da Cruz (procuração de ID 58054161) e de Marcela de Sousa Felix Farias (procuração de ID 58054207). Assim, intimem-se as partes para regularizar a manifestação de vontade da ré Rosilda de Sousa Felix. À secretaria, para retirar o processo da pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA